Tribunal: TJMT
Processo: 1013399-96.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013399-96.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO), ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 468.925.241-68 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO."(Participaram do Julgamento: Des Maria Ap. F. Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des.Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O benefício da gratuidade da justiça pode ser concedido à pessoa natural ou jurídica, desde que comprovada a efetiva necessidade da benesse (CPC, art. 98,
caput).

2. Se as circunstâncias da causa evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos processuais, a concessão do benefício da justiça gratuita é medida que se impõe.

3. Recurso conhecido e provido, decisão reformada.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO c/c PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL”,
interposto por ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Fabrício Sávio da Veiga Carlota, na
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS”
n.º 1000980-09.2023.8.11.0044, ajuizada pela parte agravante em face do
MUNICÍPIO DE PARANATINGA, em trâmite na
1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga, MT, que, indeferiu o pedido de justiça gratuita, nos seguintes termos (ID. 171481669):

“Vistos.

Analisando os autos, verifico que é caso de indeferimento do pedido de gratuidade judiciária, ante a ausência de indícios de que o pagamento pela parte requerente das custas processuais lhes importará em prejuízo próprio ou de sua família.

Em que pese o §3º do artigo 99 do Código de Processo Civil rezar que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, o artigo 5º da Lei nº 1.060/50 aduz que se o juiz não tiver fundadas razões, ou seja, falta de provas, pode indeferir o pedido.

Veja-se o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU IMPROCEDENTE MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE POSTULANTE – FATO JURÍDICO JUSTIFICADOR DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO LEGAL – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO INC. LXXIV DO ART. 5º DA CF RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao apreciar o pedido de gratuidade deve o julgador levar em consideração, não somente o que dispõe a norma legal, mas também, o disposto na norma constitucional, que exige a comprovação de insuficiência de recurso, pena de indeferimento do pedido judicial. Logo, em conformidade com o texto constitucional, não basta à simples declaração de ser pobre para ter direito a gratuidade da justiça. (TJ-MT – N.U 1000198-61.2018.8.11.9005, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/06/2019, Publicado no DJE 04/06/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIMENTO – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. O benefício da justiça gratuita apresenta efeitos processuais que ultrapassam o simples interesse pessoal das partes. Isso porque a concessão da benesse promove, ab initio, a isenção das custas e da taxa judiciária, ou seja, a isenção de tributo. 2. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. 3. A simples afirmação de que o autor da ação não possui capacidade financeira para arcar com as custas processuais não é suficiente, per si, para o deferimento dos benefícios da justiça gratuita. (TJMT – N.U 0147390-69.2015.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/09/2017, Publicado no DJE 26/09/2017).

Desta forma, a míngua de elementos probatórios mínimos nos autos que demonstrem a carência financeira da parte requerente, não há como ser deferido o referido requerimento.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita.

Assim, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas (art. 4º da Lei nº 7.603, de 27 de dezembro de 2001, alterado pela Lei 11.077, de 10 de janeiro de 2020), promover o recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial e, consequente, extinção do feito sem resolução do mérito.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Paranatinga/MT, data da assinatura eletrônica.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito”

Aduz a parte agravante, em síntese, que não possui condições financeiras para suportar as custas e despesas processuais.

Afirma, ainda, que
“(...) comprovou o comprometimento se sua renda através de empréstimo consignado no valor de
30% de sua aposentadoria que resume em um salário mínimo,
sobrando mensalmente ao requerente o
valor de R$ 767,63 (setecentos e sessenta e sete reais e sessenta e três centavos),
conforme demonstram os extratos anexo.”

Narra que
“(...) ficou provado através dos extratos juntados da declaração de isenção de IPRF, que o Autor não possui bens/patrimônio, vive hoje de sua aposentadoria no valor líquido de R$ 1.320, (um mil, trezentos e vinte reais)”.

Ressalta, por fim, que
“(...) recentemente
perdeu toda sua plantação de caju e cana de açúcar, sendo que a partir do incêndio que destruiu sua fonte de renda, deixou de angariar renda extra, o que causou imensurável diminuição em seus rendimentos
”.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“a) Seja o presente Agravo de Instrumento recebido e distribuído incontinentemente;

b) Seja deferido o EFEITO SUSPENSIVO ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória, determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais, comunicando o Juízo singular até pronunciamento final acerca do presente recurso (CPC, art. 1.019, I);

c) Seja dado provimento ao presente recurso a fim de reformar a r. Decisão agravada, deferindo a gratuidade da justiça, nos termos dos requerimentos formulados pela Agravante na declaração de pobreza firmada e de demais documentos juntados aos autos, e pelos motivos expostos no corpo deste recurso.

d) Para instruir o presente Agravo, visando celeridade processual, mesmo tratando-se de processo eletrônico (art. 1.017, § 5º do CPC), junta as seguintes cópias de parte do processo originário: a)
Procuração
outorgado ao advogado da Agravante; b)
Petição Inicial
da Ação de Reconhecimento de União Estável c/c Petição de Herança; c) Petição juntada de documentos comprovação hipossuficiência; d)
Decisão interlocutória
recorrida; e) Certidão de intimação do patrono da Recorrente; f) Cópia Declaração Imposto de Renda/2019/2022; g) Cópia extrato bancário últimos três meses.

e) Deixa de recolher custas recursais, considerando não ter condições de arcar com as custas processuais, nos moldes da declaração de pobreza firmada e juntada aos autos, requerendo, desde já, o benefício da gratuidade da justiça.
”

O pedido de justiça gratuita para o processamento e julgamento deste recurso foi
deferido,
bem como o efeito suspensivo vindicado (ID. 171822193).

Sem contrarrazões (ID. 178227158).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto
por ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA, contra a decisão proferida na
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS”
n.º 1000980-09.2023.8.11.0044, pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga, MT, que, indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Inicialmente, mister se faz destacar que,
em recurso de agravo de instrumento é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, uma vez que restrito ao exame do acerto ou não da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

E, do exame das circunstâncias que envolvem a controvérsia, cumpre anotar que, a concessão ou não da assistência judiciária gratuita deve ser ponderada em cada caso específico, em conformidade com os elementos existentes no processo e com amparo no Código de Processo Civil e na Constituição Federal, que objetivam a facilitação do acesso à justiça.

Os artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil assim dispõem:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1º A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais;

II - os selos postais;

III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios;

IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse;

V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais;

VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira;

VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução;

VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório;

IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido.

§ 2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

§ 4º A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas.

§ 5º A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§ 6º Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§ 7º Aplica-se o disposto no art. 95, §§ 3º a 5º, ao custeio dos emolumentos previstos no § 1º, inciso IX, do presente artigo, observada a tabela e as condições da lei estadual ou distrital respectiva.

§ 8º Na hipótese do § 1º, inciso IX, havendo dúvida fundada quanto ao preenchimento atual dos pressupostos para a concessão de gratuidade, o notário ou registrador, após praticar o ato, pode requerer, ao juízo competente para decidir questões notariais ou registrais, a revogação total ou parcial do benefício ou a sua substituição pelo parcelamento de que trata o § 6º deste artigo, caso em que o beneficiário será citado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre esse requerimento.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1º Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5º Na hipótese do § 4º, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6º O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7º Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.” (grifo nosso)

Na mesma vertente, o inciso LXXIV, do art. 5.º, da Constituição Federal, disciplina em seu texto legal que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Sob esse aspecto, cabe ao magistrado formular o seu entendimento a respeito da questão, para que a aplicação indiscriminada da norma benéfica não desvirtue sua finalidade, que é garantir o acesso à justiça àqueles que de fato necessitam do benefício.

Ademais, a assistência judiciária gratuita deve ser concedida unicamente para o atendimento daqueles que demonstrem real dificuldade financeira, de modo que o pagamento das custas processuais implique em prejuízo ao sustento próprio e de sua família.

No caso
sub examen
, de acordo com os documentos carreados nos autos, nota-se que a parte agravante é aposentada, cujo valor do benefício previdenciário do INSS corresponde a R$ 1.320,00 (mil e trezentos e vinte reais - ID. 171481671).

Além disso, verifica-se que, em razão do desconto de empréstimo consignado, o montante líquido recebido pela parte recorrente é de R$ 767,63 (setecentos e sessenta e sete reais e sessenta e três centavos), diminuídas, ainda, as comprovadas despesas mensais (ID. 171481673), demonstrando que, de fato, trata-se de pessoa em situação de hipossuficiência de recursos.

Dessa forma, se as circunstâncias evidenciam a insuficiência de recursos apta a provocar o deferimento do benefício vindicado, o pedido de justiça gratuita há que ser deferido.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e deferir o benefício de justiça gratuita em favor do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023